Tribunal: TJDFT
Processo: 0737562-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737562-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REQUERENTE: AGOSTINHA BATISTA LISBOA REQUERIDO: BENTA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por AGOSTINHA BATISTA LISBOA em face de BENTA ALVES DA SILVA, ante a sentença proferida pelo Juizo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais e estéticos, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A Apelante comparece aos autos informando que “o presente recurso de apelação foi interposto em 03/09/2025 diretamente no Tribunal, por equívoco técnico quanto ao local correto de protocolo no sistema PJe.” Ao final, requer: a) O cancelamento da distribuição destes autos, em razão do equívoco de protocolo; b) O consequente arquivamento do feito nesta instância; c) A juntada desta manifestação, como forma de registro da boa-fé processual e transparência do patrono. É o relatório. DECIDO. A Apelante requer o cancelamento da distribuição destes autos, alegando equívoco de protocolo. Verifica-se nos autos que a apelação foi interposta desconectada da ação na origem, n. 0706007-02.2022.8.07.0009. Nesse contexto, em face de evidente equívoco da parte apelante, DEFIRO o seu requerimento de cancelamento da distribuição do presente recurso. Dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 12 de setembro de 2025 13:40:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador